Tribunal: TJMT
Processo: 0004582-15.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004582-15.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), PAULO MARINO - ME - CNPJ: 03.863.898/0001-10 (APELADO), PAULO MARINO - CPF: 968.421.301-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –- JUROS MORATÓRIOS - DÍVIDA LÍQUIDA

- TERMO INICIAL – A

PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ART.397 DO CC –
RECURSO PROVIDO
.

“
Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. Precedentes. 7. Recurso especial não provido
.
(STJ - REsp: 1763160 SP 2018/0144061-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)

Tratando-se de obrigação líquida e positiva, a simples ausência de pagamento, nos termos do art. 397 do Código Civil, é suficiente para configurar a
mora debendi
, incidindo os encargos inerentes a essa desde o vencimento da obrigação assumida pelo devedor e não a partir da citação válida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021